Tribunal: TJMT
Processo: 1017987-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017987-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Promessa de Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO - CPF: 429.783.191-00 (EMBARGANTE), C N ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.310/0001-33 (EMBARGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), C N ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.310/0001-33 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), VIVIANNE DE FIGUEIREDO PISSURNO - CPF: 429.783.191-00 (EMBARGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REVISITAÇÃO – EMBARGOS DA AGRAVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PEDIDO NÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – APRECIAÇÃO REALIZADA NESTES EMBARGOS – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DE VIVIANNE DE FIGUEIREDO PUSSURNO REJEITADOS E EMBARGOS DA C. N. ENGENHARIA LTDA EPP ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Os embargos da agravante Vivianne não convencem. Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

2- Omissão quanto ao enfrentamento do pedido de litigância de má-fé, realizado nas contrarrazões ao agravo de instrumento da
C. N. ENGENHARIA LTDA-EPP. Análise realizada nos embargos.

3- A utilização de recurso legalmente cabível contra decisões proferidas em cumprimento de sentença não é hipótese de condenação em litigância de má-fé, e a sua interposição não protelou o andamento do processo de primeiro grau, já que em momento algum se determinou a suspensão do feito originário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020